Tribunal: TJES
Processo: 0006463-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006463-82.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: EBERT MOURAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0006463-82.2018.8.08.0048

Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado: Ebert Mourão de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 44/46, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de busca e apreensão proposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de Ebert Mourão de Oliveira, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I e IV do CPC, pela ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, conforme o art. 2º, § 2º do DL 911/69.

Nas razões recursais de fls. 49/69, o apelante requer a anulação da sentença com retorno do processo à instância originária, alegando em síntese que foi proferida com erro de julgamento, contrária aos ditames legais e que a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor constante no contrato, deve ser considerada como válida em virtude do princípio da boa fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões – Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 29/11

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que

“A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que entregue no endereço indicado no contrato
, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). (destacamos)

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 é imprescindível a comprovação de dois requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, quais sejam: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor.

No caso, a documentação colacionada não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado. Isso por que, apesar de a instituição financeira haver remetido a notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato de alienação fiduciária, limitou-se a anexar a tela do site dos Correios com o rastreamento do objeto indicando que o mesmo foi entregue, documento que não contém nenhuma assinatura. (fl.28)

Conforme previsto no art. 2º, § 2º do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69), a comprovação da mora deve ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, devendo o AR retornar assinado, ainda que tal assinatura não seja necessariamente do devedor.

Assim, a informação disponibilizada pelos Correios, como ocorre no documento de fls. 28 (rastreio da correspondência), não é capaz de provar que a notificação tenha sido, de fato, entregue no endereço do devedor, uma vez que não consta nenhuma assinatura, além de não possuir fé pública.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS CORREIOS INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n.º 72 do c. STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Hipótese em que o credor, instado pelo juiz a emendar a petição inicial e acostar aos autos documento apto a comprovação da mora (Súmula n.º 11 do e. TJES),
limita-se a juntar informação dos Correios correspondente ao rastreio da carta com a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor. 3. A informação dos Correios de que o objeto foi entregue não é apta à comprovação da mora, posto que inexistente fé pública dos funcionários dos Correios e, sobretudo, ausente assinatura do devedor ou da pessoa que recebeu a correspondência. Precedentes. 4. Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00000768720178080015, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A notificação extrajudicial, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. II – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora. (TJ-MT 10112154020188110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Embora na alienação fiduciária se exija tão somente a comprovação da mora nos moldes do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), para fins legais faz-se necessária a sua realização por meio de notificação extrajudicial, através de carta registrada para o endereço do devedor. 2 - Na hipótese dos autos, ainda que demonstrada a existência de notificação, não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo réu ou por Terceiro, havendo apenas o registro de "Entrega Efetuada" emitido pelo site dos correios.
3 -
Dessarte, considerando a inexistência de comprovação da mora, em virtude de irregularidade da notificação extrajudicial, é de se considerar a não efetivação da mesma, o que implica na carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em testilha o teor da Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 14130033005, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 17/04/2015). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA – S. 72 DO STJ - COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §2º DO CPC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO. EXIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. A Súmula 72, do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imprescindível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, a seu turno, determina que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 3. A notificação prévia do devedor, com a constituição da mora, quando realizada por correspondência registrada, depende da entrega do documento no endereço informado no contrato, não bastando a remessa para o local. (...). (TJES, Classe: Apelação, 14140116725, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016).

Processual. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969). Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Cabimento.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Se não há comprovante (Aviso de Recebimento AR) de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço indicado no contrato, a mora não está comprovada, sendo imprestável certidão lançada pelo Serviço Notarial atestando a entrega com base em mera informação dos Correios. Aplicação da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10008521320148260003 SP 1000852-13.2014.8.26.0003, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 24/03/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2015). (grifei)

Intimado para comprovar a mora (fl. 37), o apelante anexou aos autos AR (fl. 42) expedido em data posterior a propositura da demanda (AR: 03/04/2018, distribuição: 03/03/2018), o que não se admite para fins de constituição em mora conforme disposto na Súmula nº 11 deste Tribunal:
“
É reconhecido

ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda.”

Assim, conclui-se pela ineficácia da notificação extrajudicial colacionada, e, por conseguinte, pela ausência de comprovação da mora do devedor, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Por tais razões, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÂO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que entregue no endereço indicado no contrato,
por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

2. A documentação colacionada não é capaz de comprovar a constituição em mora do apelado. Isso por que, apesar de a instituição financeira haver remetido a notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato de alienação fiduciária, limitou-se a anexar a tela do site dos Correios com o rastreamento do objeto indicando que o mesmo foi entregue, documento que não contém nenhuma assinatura e não possui fé pública.

3. Intimado para comprovar a mora, o apelante anexou aos autos AR expedido em data posterior a propositura da demanda, o que não se admite para fins de constituição em mora conforme disposto na Súmula nº 11 deste Tribunal:
“
É reconhecido

ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69),
desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda”
.

4.Conclui-se pela ineficácia da notificação extrajudicial colacionada, e, por conseguinte, pela ausência de comprovação da mora do devedor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.